Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-97.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões, a recorrente alega que a falha no serviço de telefonia fornecido pela ré/recorrida gerou desvio produtivo pela perda de tempo útil e, em consequência, danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Sobre a matéria, dispõe o art. 49, I, do anexo da Resolução no 73 da Anatel, de 25 de novembro de 1998: “Devem ser observados os seguintes prazos máximos relacionados à Portabilidade: I - duração do Processo de Portabilidade, contado a partir da Solicitação: em até 3 (três) dias úteis”.
7. Segundo a inicial, em decorrência da falha na prestação dos serviços da ré, a autora e seus familiares solicitaram a portabilidade de 03 (três) linhas telefônicas para outra operadora, sendo que a portabilidade da linha do titular do plano foi realizada, enquanto a linha telefônica da autora foi indevidamente cancelada, situação regularizada somente depois da propositura da presente ação.
8. O contexto probatório atestou a falha na prestação do serviço de telefonia fornecido pela ré/recorrida. Com efeito, a conclusão do processo de portabilidade da linha telefônica móvel da autora perdurou por mais de um mês depois da propositura da presente ação, ocasião em que a linha telefônica já estava cancelada (21/08/2023 a 22/09/2023).
9. A falha na prestação de serviço essencial e o descaso da empresa fornecedora para o atendimento solicitado configuram violação ao direito básico do consumidor, extrapolando o âmbito do inadimplemento contratual, a justificar a reparação do dano moral.
10. Outrossim, ficou caracterizado o esforço incomum e a desnecessária perda do tempo útil da consumidora, que não recebeu a pronta solução de seus reclames (Teoria do Desvio Produtivo). Nesse sentido: Acórdão 1656179, 07138318820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023.
11. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão aos atributos pessoais da autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o dano moral em R$3.000,00 (três mil reais), suficiente para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Vale citar: Acórdão 1822403, 07082905820238070010, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para condenar a ré/recorrida a pagar à autora/recorrente os danos extrapatrimoniais causados, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente em consonância com a Súmula 362, do STJ, acrescido de juros de mora desde a citação.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.